Tribunal: STF
Processo: Pet 12882
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Maria das Dores Cunegundes, representada por Maria Albani Cunegundes, ajuizou ação de mandado de segurança impugnando o ato administrativo que considerou ilegal a percepção simultânea dos proventos da pensão por morte instituída por seu falecido cônjuge, na condição de ex-combatente, com dois outros proventos, sendo uma pensão por morte previdenciária paga pelo INSS, também instituída pelo falecido cônjuge, e uma aposentadoria por tempo de contribuição a cargo do Estado do Rio Grande do Norte.  



    Em suas razões, alega que o direito invocado se encontra amparado no Texto Constitucional (inciso II do art. 53 do ADCT); e que a manutenção do benefício pleiteado é urgente, dada a natureza alimentar da pretensão, que se robustece pela avançada idade da autora (mais de noventa e sete anos), cuja saúde requer cuidados especiais, inclusive com a administração de medicamentos de custo elevado.  



    Esse o sucinto relatório, decido.  



    O recurso extraordinário interposto nos autos da ação principal (e. doc 4 – ID: 6b4c4802), ainda não distribuído, foi admitido pela Presidência do tribunal estadual (e. doc 7 – ID: a07f1758). É de se reconhecer, portanto, a competência jurisdicional desta Corte para a apreciação do pleiteado efeito suspensivo, conforme previsto no inciso II do § 5º do art. 1.029 do Código de Processo Civil.  



    Reputo relevantes as alegações articuladas na inicial.  



    O risco de perecimento do direito pelo mero decurso do tempo é evidente, dada a avançada idade da impetrante, quase centenária, comprovada por documentos juntados ao presente traslado (fl. 1 do e. doc 3 – ID: ecbab648).  



    Quanto à plausibilidade do direito invocado, depõe em seu favor o próprio Texto Constitucional, que assim prevê:



     Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos:



    (...).



    II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção.



    Até a prolação do ato administrativo impugnado na ação mandamental, a impetrante vinha recebendo dois benefícios previdenciários de origem diversa cumulados com a pensão de ex-combatente, a qual, a seu turno, encontra fundamento no dispositivo constitucional acima transcrito. O Juízo da 4a. Vara Federal da Seção Judiciária bem consignou tais particularidades (e. doc 8 - ID: 386f6a4c):



    No caso, os benefícios recebidos pela impetrante resultaram de fatos geradores distintos, uma vez que a pensão previdenciária e a pensão militar de ex-combatente advêm de permissivos legais diferentes e, no caso da pensão por morte previdenciária, de contribuições vertidas ao logo da vida pelo instituidor. Já a aposentadoria da impetrante foi concedida pelo RPPS do Estado do RN, de modo que os 3 (três) benefícios não se confundem.



    Aliás, seria injusta eventual suspensão ou obrigação de renúncia a beneficiária de pensão recebida há mais de 30 (trinta) anos (...).



    Esta Corte, em reiterados precedentes, vem entendendo compatível com a Constituição Federal a possibilidade de acumulação de pensão militar por morte com proventos decorrentes da aposentadoria em dois cargos licitamente acumuláveis. Nesse linha, entre muitos outros, os acórdãos assim ementados:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (RE 612.764 AgR, ministro Roberto Barroso)



    .......................................................................................................



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    (ARE 1.194.860 AgR-segundo, ministro Gilmar Mendes)



    Tal o contexto, o acórdão proferido pelo tribunal estadual divergiu da orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo a respeito da matéria.



    Tampouco se aplica na espécie a tese firmada no Tema 921 da repercussão geral, porquanto naquele julgamento fora considerada vedada a cumulação de proventos de aposentadoria com remunerações decorrentes de aprovações em dois cargos públicos - do que não se cogita na espécie.



    Em face do exposto, defiro a pleiteada liminar para, atribuindo efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto por Maria das Dores Cunegundes, representada por Maria Albani Cunegundes, em face do acórdão oriundo do processo 0007395-79.2011.8.26.0318, da 1a. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecer a sentença (e. doc 8 - ID: 386f6a4c) que concedera a ordem e, em assim o fazendo, assegurar a tríplice cumulação de proventos, na forma requerida, até o final julgamento do aludido RE.



    Por se tratar de medida cautelar de natureza cível necessária à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação, submeto a presente decisão a referendo da Colenda Segunda Turma, com fundamento no inciso V do art. 21 do Regimento Interno; e determino a sua imediata inclusão na pauta da sessão virtual subsequente.



    Intime-se a União para responder.



    Dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente